Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012557-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ESTER ASSUMPCAO MARTINS PEREZ - CPF: 797.182.138-72 (AGRAVANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (AGRAVADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N. 1012557-19-2023

AGRAVANTE: ESTER ASSUMPÇÃO MARTINS PEREZ

AGRAVADO: GILBERTO MACHADO CUSTÓDIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno proposto por
Ester Assumpção Martins Perez
, em face da decisão que reconheceu que em sede de execução ajuizada pela Agravante,

a penhora não pode incidir sobre patrimônio de terceiro estranho à lide

Nas razões recursais a Agravante alega a decisão agravada resta equivocada ao fundamentar que em sede de agravo não há que ser analisado o mérito mas probabilidade do direito sustentado.

Afirma que o agravo é o meio adequado para ser analisado o mérito de decisões interlocutórias em sede de execução/cumprimento de sentença, conforme a hipótese dos autos .

Sustenta a necessidade de ser analisado o mérito da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, argumentando que o Agravado não comprovou que os valores penhorados em sua conta pertenciam a terceiro, não comprovando suas alegações de que que apenas teria intermediado a venda para tal pessoa, como também não demonstrou ser corretor de imóveis.

Alega que o Agravado produziu os documentos constantes dos autos para afastar o bloqueio e permanecer sem cumprir suas obrigações, não tendo o mesmo comprovado a propriedade de terceiro sobre o valor penhorado.

Alega a ilegitimidade do Agravado para pleitear em nome próprio, Pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado afirma que a decisão não comporta reformas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 07 de agosto de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023